Tribunal: TJES
Processo: 5003313-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Águas Públicas
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003313-16.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003313-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório já lançado nos autos.

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Nova Venécia, id 2744461, que, nos autos da “ação civil pública” (processo n. 0002345-59.2019.8.08.0038) proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado, deferiu parcialmente a antecipação de tutela por este requerida para determinar que os réus adotem as medidas eficientes e adequadas para impedir vazamentos da ETE do Córrego Dourado, que serve ao Bairro de Bela Vista, no prazo de 30 dias úteis.

Pelas razões recursais id 2460773, aduz o Agravante, em síntese, que seria parte ilegítima para figurar na presente ação, vez que não haveria previsão de operação na referida estação de tratamento de esgoto no contrato firmado com o Município de Nova Venécia.

Pelas contrarrazões id 3382316, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em que pese a CESAN sustentar sua ilegitimidade passiva ao argumento de que não opera o sistema de abastecimento de água e tratamento da comunidade rural de Córrego da Dourado, da análise do contrato firmado (Contrato de Programa nº CTE 160709, fls. 29/53, nos ids 2460776 e 2460777), não se extrai a sobredita limitação de prestação de serviço exclusivamente no perímetro urbano do ente municipal, ao revés, razão pela qual igualmente não se sustenta a irresignação.

Aliás, tal circunstância, isto é, o espectro de atuação da Agravante em decorrência do contrato firmado com o Município de Nova Venécia, já restou reconhecida no julgamento da apelação cível n° 0004788-17.2018.8.08.0038, de minha relatoria, que versa sobre situação idêntica à presente, envolvendo a falha no sistema de abastecimento de água e tratamento da comunidade rural de Córrego da Penha,

Tem-se, outrossim, que tanto a Municipalidade quanto o Agravante estão cientes, ao menos de 2017, da existência de potenciais danos ambientais em decorrência do vazamento da coletora de esgoto no Córrego Dourado, em razão de sua desativação, e, ainda assim, quedaram-se inertes em adotar providências para refrear a situação relatada nos autos, situação esta, aliás, já foi objeto de apreciação por esta Colenda Primeira Câmara Cível quando do julgamento do agravo de instrumento n.º 5000234-97.2020.8.08.0000, de minha relatoria, interposto pelo Município.

Portanto, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
deferiu a medida liminar requerida impondo a solidariedade entre os réus na adoção de medidas emergenciais para proteção do meio ambiente, sobretudo em vista de não se ter controvertido a existência do dano ambiental apontado pelo Agravado.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pela Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual - 01/04/2024 a 05/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 1º/4/2024 a 05/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões